Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/2. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa não impugna a condenação, restringindo-se a requerer a readequação da pena, com aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob o argumento de primariedade, bons antecedentes e inexistência de dedicação a atividades criminosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006) em seu grau máximo (2/3), ou se deve ser mantida a fração de 1/2 (metade) fixada pelo juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais, filmagens, prova oral e confissão extrajudicial, o que justifica a manutenção do decreto condenatório.
4. Na dosimetria da pena, a pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa), em razão das circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis ao réu, não havendo reparos quanto a essa etapa.
5. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi mantida no mínimo, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.
6. Na terceira fase, o juízo de origem aplicou a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33), reduzindo a pena em 1/2, diante das peculiaridades do caso concreto: o tráfico ocorria em estabelecimento comercial, com uso de balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro fracionado, além da interferência de terceiro no local, revelando estrutura compatível com a comercialização contínua.
7. Embora o réu seja primário e possua bons antecedentes, o contexto fático evidencia sofisticação na conduta e habitualidade compatível com atividade criminosa, o que impede a aplicação da redução máxima de 2/3, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e à quantidade da droga (81,16g de cocaína) na fixação da pena.
8. Mantém-se o regime aberto, conforme art. 33, § 2o, “c”, e art. 59 do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fração de redução do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006) deve ser fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, considerando a natureza e a quantidade da droga, a estrutura da traficância e o grau de envolvimento do agente.
2. A existência de apetrechos e de estrutura voltada à comercialização de drogas justifica a fixação da fração redutora em 1/2, ainda que o réu seja primário e de bons antecedentes.
3. O regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos são adequados quando a pena definitiva não ultrapassa quatro anos e estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.